Tribunal: TJSP
Processo: 2266778-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Consórcio
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência em face de decisão monocrática desta relatoria que indeferiu pedido de concessão da assistência judiciária gratuita ao recorrente. Argumentos que não convencem. Agravante que não se desincumbiu da comprovação efetiva acerca da alegada hipossuficiência financeira. As alegações deduzidas nesta sede não trazem fundamentos aptos a ensejar a alteração do entendimento

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência em face de decisão monocrática desta relatoria que indeferiu pedido de concessão da assistência judiciária gratuita ao recorrente. Argumentos que não convencem. Agravante que não se desincumbiu da comprovação efetiva acerca da alegada hipossuficiência financeira. As alegações deduzidas nesta sede não trazem fundamentos aptos a ensejar a alteração do entendimento adotado. Decisão mantida. Recurso desprovido.